Tribunal: TJES
Processo: 5000075-23.2018.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-23.2018.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBENS ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente,
defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita
, eis que presentes os pressupostos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a requerida a restituir ao autor o valor simples de R$ 340,24 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente pugna pelo reconhecimento dos abalos e transtornos sofridos pela cobrança indevida e requer a condenação em danos morais.

Pois bem.

No tocante aos danos morais, em casos como o ora analisado, nos quais este não se apresenta in re ipsa, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Nessa lógica, tenho que o recorrente não logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido.

É que o recorrente, apesar de ter sofrido com cobranças indevidas, não comprovou que a situação causou sofrimento excessivo, angústia, humilhação ou situação vexaminosa.

Ressalto que a recorrida não incluiu o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, o que não gera dano moral
in re ipsa
. Apenas houve a cobrança através de debito em conta.

Ademais, conforme entendimento abaixo solidificado, a cobrança indevida de serviço não contratado não configura dano moral indenizável. Destaco jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO. Cartão de crédito. Ação de indenização por dano moral. Cartão não contratado. Dano moral. Mera cobrança que não enseja dever de indenizar. Inexistência de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral inocorrente. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a cobrança indevida de serviço não contratado, da qual não resulta inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ou até mesmo a simples prática de ato ilícito não têm por consequência a ocorrência de dano moral indenizável (RESP nº 1.550.509/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). Recurso provido. (TJSP; APL 1022068-28.2017.8.26.0196; Ac. 11747037; Franca; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; Julg. 22/08/2018; DJESP 29/08/2018; Pág. 2081)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Havendo relação de consumo prevalece o dever de indenizar desde que presentes os requisitos da conduta do agente, independentemente da existência de culpa, aliado ao dano e ao nexo causal, vez que a responsabilidade é objetiva. Ausente a comprovação do dano decorrente de mera cobrança indevida, não há que se falar no dever de indenizar. (TJMG; APCV 1.0439.16.008742-5/001; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 09/10/2018; DJEMG 26/10/2018)

Quanto a condenação em dobro, destaco o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso
”.

Ocorre que, a jurisprudência do Colendo STJ pacificou-se no sentido de que a repetição em dobro é devida somente em caso de comprovação de má-fé de quem efetiva a cobrança, o que não foi demonstrado pelo recorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe
provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a sua exigibilidade, vez que foi deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.